Tribunal: STF
Processo: HC 213328
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 724.600/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, consubstanciada no fato de ter sido apreendida com o Acusado elevada quantidade de substância entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 16).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “a prisão do Paciente é mantida com fundamento na gravidade abstrata do delito e na suposta ‘elevada’ quantidade de drogas apreendida o que, conforme entendimento já pacificado, não pode em hipótese alguma prosperar […]” (pág. 3 da petição inicial).



    Argumenta, mais, que “o Paciente é pessoa honesta, trabalhadora, cumpridora dos deveres sendo que nunca, ao longo de seus quase 40 (quarenta) anos de vida teve um apontamento criminal” (pág. 4 da petição inicial).



    Sustenta, por fim, que, “embora haja orientação de que os predicados pessoais do paciente não sejam suficientes para garantir a liberdade, devem ser considerados para fins de verificação sobre a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição da liberdade que vem sendo adotada no presente caso” (pág. 6 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, determinando-se, por consequência, a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente, uma vez que presentes todos os requisitos autorizadores a concessão do benefício pleiteado” (pág. 7 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No ponto, o acórdão questionado expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do ora Agravante em preventiva, ressaltou que ‘a quantidade de droga apreendida é considerável’ (fl. 37). 



    E, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, consignou o que se segue: ‘In casu, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundou-se na garantia da ordem pública, bem como na existência de indícios de autoria e materialidade. Verifico, ainda, que, conforme laudo de ID 7728358038, foi apreendida barra de maconha com massa total de mais de 08 (oito) quilos’ (fls. 43-44; sem grifos no original). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do Acusado com base nas seguintes razões (fls. 50-52; sem grifos no original): 



    ‘[...] Observo que estão demonstradas, na respectiva decisão, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto Juízo primevo fundamentado em elementos concretos dos autos a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta a ele imputada. 



    […]



    No caso dos autos, após delação apócrifa, policias direcionaram-se ao local indicado e se depararam com o paciente Cledson trabalhando na parte superior de uma residência ainda em construção. Após buscas no local, foi encontrado um saco de farinha de trigo e vários tabletes prensados análogos à maconha especificamente no interior de um quarto em obras, que na entrada estava uma caixa d´agua impedindo a entrada. 



    Assim, diante do crime supostamente praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado - notadamente a apreensão de expressiva quantidade substâncias entorpecentes, vale dizer, 8,82kg de maconha (laudo toxicológico preliminar - documento de ordem nº 9), evidenciada está a periculosidade concreta do paciente, justificando a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.’ 



    Como se observa, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, lastreada no fato de ter sido apreendida com o Acusado elevada quantidade de entorpecente – 15 (quinze) tabletes e 01 (uma) porção de maconha, pesando 8,897kg (oito quilogramas, oitocentos e noventa e sete gramas) –, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Ressalto, a propósito, que, ao contrário do que alega a Defesa, não foram apreendidos, na hipótese, apenas 8,85 gramas de maconha, mas 8,897kg (oito quilogramas, oitocentos e noventa e sete gramas) de maconha, razão pela qual não há identidade com o decisum da Sexta Turma mencionado.



    […]



    Reafirmo, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos” (págs. 5-7 do doc. eletrônico 16; grifo no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. 



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Registro, ademais, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Além disso, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo “ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator